Tribunal: STJ
Processo: 5020142-27.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722623 - RS (2024/0304817-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RODRIGO COSTA NEGREIRA
AGRAVANTE
: SILVIA ALMERINDA STROMM COSTA
ADVOGADOS
: LUCIO LAUSER MORAES - RS058719
GUILHERME ACOSTA MONCKS - RS065405
IGOR DE OLIVEIRA ZIBETTI - RS069123
FABRÍCIO CAGOL - RS065111
SÉRGIO LIPINSKI BRANDÃO JÚNIOR - RS078868
SUELEN DA SILVA SANTOS - RS093957
AGRAVADO
: CINTIA ESPERANCA FREITAS JARDIM
ADVOGADOS
: CLAÚDIO HENRIQUE SÓRIA GARCIA - RS038129
GENESIO EDAR SILVEIRA CAMACHO - RS053055
INTERES.
: INDIANA SEGUROS S/A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA.
QUOTAS
SOCIAL
E
LUCROS.
POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão dos magistrados de origem, que, com
base nas provas produzidas nos autos, concluíram ser possível a
constrição dos lucros titulados pelo devedor-agravado, decorrentes da
atividade empresarial por ele desenvolvida, exige o reexame do contexto
fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: ab2c4a02-cda7-495e-a823-e599df6478df

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722623 - RS (2024/0304817-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RODRIGO COSTA NEGREIRA
AGRAVANTE
: SILVIA ALMERINDA STROMM COSTA
ADVOGADOS
: LUCIO LAUSER MORAES - RS058719
GUILHERME ACOSTA MONCKS - RS065405
IGOR DE OLIVEIRA ZIBETTI - RS069123
FABRÍCIO CAGOL - RS065111
SÉRGIO LIPINSKI BRANDÃO JÚNIOR - RS078868
SUELEN DA SILVA SANTOS - RS093957
AGRAVADO
: CINTIA ESPERANCA FREITAS JARDIM
ADVOGADOS
: CLAÚDIO HENRIQUE SÓRIA GARCIA - RS038129
GENESIO EDAR SILVEIRA CAMACHO - RS053055
INTERES.
: INDIANA SEGUROS S/A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA.
QUOTAS
SOCIAL
E
LUCROS.
POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão dos magistrados de origem, que, com
base nas provas produzidas nos autos, concluíram ser possível a
constrição dos lucros titulados pelo devedor-agravado, decorrentes da
atividade empresarial por ele desenvolvida, exige o reexame do contexto
fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por RODRIGO COSTA NEGREIRA e OUTRA contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul assim ementado:

"AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
SEDIADA NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRIÇÃO DE
QUOTAS SOCIAIS E DOS LUCROS TITULADOS PELO DEVEDOR. 1. NO
CASO, DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE
PENHORA, É INVIÁVEL A PENHORA SOBRE AS QUOTAS SOCIAIS DO
DEVEDOR NESTE MOMENTO PROCESSUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE.
2. DE OUTRO LADO, É POSSÍVEL A CONSTRIÇÃO DOS LUCROS TITULADOS
PELO
DEVEDOR-
AGRAVADO,
DECORRENTES
DA
ATIVIDADE
EMPRESARIAL POR ELE DESENVOLVIDA, POIS É MEDIDA QUE ATENTA
AOS PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR
Documento eletrônico VDA48206431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:05
Código de Controle do Documento: 54a6d26d-11fe-47f6-b70d-fa17fc8a6ef7

ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, DO CC.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. 3. MANUTENÇÃO DO JULGADO
MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO" (e-STJ fl. 66).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ fl. 95).
No recurso especial (e-STJ fls. 113/120), os recorrentes alegam que o
acórdão violou os arts. 835 do Código de Processo Civil e 1.026 do Código Civil, ao
deferir o pedido de penhora sobre os lucros titulados do devedor/recorrente em razão
da atividade empresária na RN Transportes.
Sustentam que não fora procedida a constrição de quantias tituladas pelos
devedores através do SISBAJUD, não houve a penhora de títulos/valores mobiliários e
nem mesmo a realização da pesquisa de veículos via RENAJUD. Tais procedimentos
são preferenciais à penhora de lucro.
Ao final, pede a concessão da justiça gratuita.
Apresentadas as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal estadual manteve a decisão que a possibilitou a penhora sobre
os lucros titulados pelo devedor-agravado em razão do desenvolvimento da atividade
empresária da RN TRANSPORTES EIRELI, com base nos seguintes fundamentos:

"(...)
No caso sub judice, nos termos do que consignei no julgado
monocrático, a credora CÍNTIA demonstra a realização de tentativas
de constrição de valores (evento 3, PROCJUDIC14, fls. 28/30), bens
móveis e/ou imóveis (evento 3, PROCJUDIC15, fls. 14, 17/20), bem
assim a realização de diligências para a localização de ativos
financeiros de quaisquer espécies (evento 3, PROCJUDIC15, fls. 27/50
e evento 3, PROCJUDIC16, fls.1/3), sem lograr êxito no objetivo de ver
pagas as quantias expressas no título executivo judicial.
De outro lado, em atenção às razões do agravo interno, anoto que
a penhora deferida no julgado monocrático deverá recair sobre os lucros
titulados por RODRIGO, no exercício da atividade empresária da RN
TRANSPORTES EIRELI, e não sobre o pro labore por ele titulado. Tratam-se
de verbas de caráter distinto e que, portanto, não se confundem" (e-STJ fl.
65 - grifou-se).

Assim, rever a conclusão do Tribunal recorrido demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:05
Código de Controle do Documento: 54a6d26d-11fe-47f6-b70d-fa17fc8a6ef7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.722.623 / RS
Número Registro: 2024/0304817-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00105712420088210023 105712420088210023 50000867420088210023 50201422720238217000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO COSTA NEGREIRA
AGRAVANTE : SILVIA ALMERINDA STROMM COSTA
ADVOGADOS : LUCIO LAUSER MORAES - RS058719
GUILHERME ACOSTA MONCKS - RS065405
IGOR DE OLIVEIRA ZIBETTI - RS069123
FABRÍCIO CAGOL - RS065111
SÉRGIO LIPINSKI BRANDÃO JÚNIOR - RS078868
SUELEN DA SILVA SANTOS - RS093957
AGRAVADO
: CINTIA ESPERANCA FREITAS JARDIM
ADVOGADOS : CLAÚDIO HENRIQUE SÓRIA GARCIA - RS038129
GENESIO EDAR SILVEIRA CAMACHO - RS053055
INTERES.
: INDIANA SEGUROS S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
Documento eletrônico VDA49463315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: a31d1934-db4f-4dac-83d6-2b922e825377

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: a31d1934-db4f-4dac-83d6-2b922e825377